Tribunal: STJ
Processo: 1064237-56.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960874 - SP (2025/0213329-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: THAYNA PINHEIRO PASTURCHAK
ADVOGADA
: LILIAN RODRIGUES DE SOUZA KEHL - RJ130442
AGRAVADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RUY COPPOLA JUNIOR - SP165859
FILIPPO DURÃES DEL PADRE - SP473803
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA.
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A ausência de cotejo analítico inviabiliza o conhecimento do recurso especial por
dissídio jurisprudencial.
2. É inadmissível recurso especial que exige reexame de matéria fática, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 247600df-07e3-4001-9fc4-fb21d3fec2e4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960874 - SP (2025/0213329-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: THAYNA PINHEIRO PASTURCHAK
ADVOGADA
: LILIAN RODRIGUES DE SOUZA KEHL - RJ130442
AGRAVADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RUY COPPOLA JUNIOR - SP165859

FILIPPO DURÃES DEL PADRE - SP473803
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA.
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A ausência de cotejo analítico inviabiliza o conhecimento do recurso especial por
dissídio jurisprudencial.
2. É inadmissível recurso especial que exige reexame de matéria fática, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado por THAYNA PINHEIRO PASTURCHAK
contra decisão que não admitiu o recurso especial interposto com base nas alíneas “a” e
“c” do
III, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 438):

Embargos de terceiro Execução de título extrajudicial - Penhora de imóvel de
titularidade do executado, objeto de doação à embargante Sentença de
improcedência.
Recurso de apelação interposto pela embargante em duplicidade Descabimento
Preclusão consumativa operada Violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal
Recurso de apelação posterior interposto pela
embargante não conhecido.
Embargos de terceiro Execução de título extrajudicial Alegação de nulidade da
execução e necessidade de suspensão da execução pelo deferimento da
recuperação judicial da devedora principal Matérias próprias a serem deduzidas pelo
próprio devedor em embargos à execução - Ausência de legitimidade e interesse da
embargante em defender direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC) - Recurso
não conhecido.
Embargos de terceiro Execução de título extrajudicial Doação do imóvel pelo
executado (padrasto) à embargante (enteada) Fraude à execução Ocorrência
Documento eletrônico VDA53319637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:35
Código de Controle do Documento: 8845477c-453a-492f-9022-027fe9b42f4c

Doação efetuada por escritura pública de
posteriormente à citação na
02/08/2016,
execução, ocorrida em
- Considera-se fraude à execução a doação de
30/09/2015
bem de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava
contra o devedor donatário demanda capaz de reduzi-lo à insolvência Relação de
parentesco entre o doador (padrasto) e a donatária do imóvel (enteada), na
pendência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, faz presumir a má-
fé na cessão gratuita do bem Inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ Jurisprudência
do STJ - Fraude à execução configurada, sendo ineficaz a doação em relação ao
juízo da execução Inteligência do
art. 792, IV, do CPC Recurso negado.
Bem de família - Alegação de impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de
família Inadmissibilidade Ausência de prova inequívoca que a embargante utiliza o
bem como sua moradia permanente ou de sua família
Reconhecimento da fraude à execução afasta a proteção da impenhorabilidade do
bem de família, com base na
sob pena de prestigiar-se a má-fé do
Lei 8.009/1990,
executado Precedentes do STJ - Recurso negado.

Recurso negado, na parte conhecida.
Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (fls. 531/547), a parte recorrente alega
violação dos artigos 1o,
932, parágrafo único, 1.029, do Código de Processo
Lei 8009/90;
Civil, bem como dissídio jurisprudencial.
Contrarrazões foram apresentadas.
A não admissão do recurso na origem (fls. 495/496) ensejou a interposição do
presente agravo (fls. 501/513).
A parte agravada apresentou contrarrazões.
VOTO
Cuida-se de agravo manifestado contra decisão que não admitiu recurso
especial interposto, com fundamento no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, bem como por entender que não houve demonstração da existência de
divergência jurisprudencial, tal como exigido por esta Corte.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal - tempestividade,
preparo regular e impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada -
conheço do agravo, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.042
Os vícios falados na decisão do Tribunal de origem, que impediram a subida
do recurso, estão presentes.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por THAYNA PINHEIRO FURTADO
contra BANCO ABC BRASIL S/A, julgados improcedentes em primeira instância.
O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação
interposto por THAYNA PINHEIRO FURTADO.
Anoto, inicialmente, que se encontra correto o posicionamento do Tribunal de
origem ao estabelecer que a apontada divergência jurisprudencial não foi demonstrada,
Documento eletrônico VDA53319637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:35
Código de Controle do Documento: 8845477c-453a-492f-9022-027fe9b42f4c

haja vista que a parte se limitou a transcrever a ementa do acórdão paradigma, sem a
demonstração analítica das circunstâncias fáticas que assemelham as causas, o que não
atende ao disposto no artigo 1.029, § 1o, do CPC e atrai o disposto no verbete n. 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Vale notar que “[e]sta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
A controvérsia remanescente no presente recurso especial restringe-se a dois
fundamentos principais:
i) violação ao
o da
ao manter a penhora do imóvel da
art. 1
Lei 8.009/90
Recorrente, desconsiderando a evidente ausência de fraude e o uso do imóvel como
moradia familiar;
ii) aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil em
casos de vícios sanáveis, como é o caso da primeira apelação protocolada, cujo
desentranhamento foi indeferido, sob o fundamento de preclusão consumativa.
Quanto ao primeiro fundamento, o acórdão recorrido registrou, de forma
expressa e fundamentada que: - a citação do executado é anterior à doação do imóvel; -
se encontra configurada fraude à execução (art. 792, IV, CPC); - há presunção de má-fé
decorrente da relação familiar entre doadores e donatária; - não é aplicável a Súmula 375
do STJ; - não há prova de uso como residência; - houve inovação recursal quanto à
alegação de alteração de endereço; - impossível reconhecimento do bem de família em
caso de fraude. Assim, entendeu o Tribunal de origem que houve fraude à execução na
doação do imóvel objeto da matrícula 34314, do 2o RI de Macaé/RJ, realizada em
por Carlos Gilmar Pasturchak e sua esposa à enteada Thayná Pinheiro
02/08/2016
Furtado, ora recorrente.
No tocante ao segundo fundamento - relativo ao não conhecimento do
segundo recurso de apelação por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal - a
Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de preclusão consumativa. O voto condutor,
ao examinar os elementos probatórios constantes dos autos, afirmou que não houve erro
na interposição do primeiro recurso de apelação pelos antigos advogados da
embargante, pois eles receberam substabelecimento com poderes específicos para atuar
nos embargos de terceiro, incluindo menção ao processo, e protocolaram o recurso em
antes da comunicação da renúncia, ocorrida em
Dessa forma, o
23/03/2023,
27/03/2023.
segundo recurso, protocolado em
pela advogada Lilian Rodrigues de Souza
27/03/2023
Kehl, não foi conhecido, pois já havia recurso válido anterior, com base no princípio da
unirrecorribilidade.
Documento eletrônico VDA53319637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:35
Código de Controle do Documento: 8845477c-453a-492f-9022-027fe9b42f4c

Diante dessas premissas fáticas delineadas pelo Tribunal de origem, a
pretensão recursal, ao insistir na inexistência de fraude à execução e na suposta
ocorrência de erro na interposição do primeiro recurso de apelação, implicaria necessário
reexame do acervo probatório dos autos, inclusive com nova interpretação das provas
produzidas nos autos.
Contudo, tal providência encontra óbice intransponível na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame de matéria fática em sede de recurso
especial.
Nessa medida, a análise das alegações recursais revela-se inviável no âmbito
estreito do recurso especial, por exigir incursão em elementos probatórios já apreciados
pelas instâncias ordinárias.
Mantenho, portanto, o óbice aplicado na origem.
Em face do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a
art. 85,
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:35
Código de Controle do Documento: 8845477c-453a-492f-9022-027fe9b42f4c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.960.874 / SP
Número Registro: 2025/0213329-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10642375620198260100 10736913620148260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAYNA PINHEIRO PASTURCHAK
ADVOGADA
: LILIAN RODRIGUES DE SOUZA KEHL - RJ130442
AGRAVADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADOS : RUY COPPOLA JUNIOR - SP165859
FILIPPO DURÃES DEL PADRE - SP473803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:07
Código de Controle do Documento: bb84dfa1-f6ea-4779-a050-1b3c62629378

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:07
Código de Controle do Documento: bb84dfa1-f6ea-4779-a050-1b3c62629378